Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUMULA 519, STJ. ART. 85, § 11, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.

2. Esta Quinta Turma manteve a decisão agravada, não provido o recurso e não arbitrados honorários recursais. 2.1. Conforme enunciado da Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 2.2. E o §11 do art. 85 do CPC dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [ ]”. 2.3. Como se vê, seja em razão da Súmula 519, STJ, seja em razão do disposto no §11 do art. 85 do CPC, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais. Nenhum vício a reconhecer no acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.